Tribunal: STF
Processo: RE 584055
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Trabalhador rural. Contrato de trabalho vigente à época da promulgação da EC nº 28/2000. Reclamação trabalhista proposta após o advento da emenda. Prazo prescricional. Marco temporal. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Não apresenta repercussão geral a discussão acerca do marco temporal a partir do qual incidiria o prazo prescricional instituído pela EC nº 28/2000 para o trabalhador rural cobrar créditos trabalhistas relativos a contratos que estavam em vigor à época da promulgação da referida emenda.



    2. Agravo regimental não provido.